Tribunal: TJDFT
Processo: 0006177-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006177-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELDO POLICARPO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Adotando-se os critérios estabelecidos na Informação Pericial n° 710/2009 - IC (fls. 112/114 dos autos do processo n.o 1-358045), uma dose típica de maconha contém 0,2 gramas, de modo que o total apreendido com os réus, representa uma quantidade exorbitante para um único usuário, ainda mais se levarmos em consideração que este entorpecente é perecível. 2. Réu reincidente condenado a pena superior a 6 anos de reclusão deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, com fulcro no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 93, inciso IX, da Constituição Federal; 312, 386, incisos V e VII, 389, §1o, estes do Código de Processo Penal, pedindo a desclassificação do crime. Alternativamente, defende a aplicação da pena base no mínimo legal, com a desconsideração da agravante da reincidência e com o reconhecimento da causa de diminuição da pena relativa à confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33, § 4o, 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); 312, 386, incisos V e VII, e 389, §1o, estes do Código de Processo Penal. Isso porque, “Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no REsp 1834441/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2020). Ademais, quanto ao pleito alternativo, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação uma vez que "É vedada ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a normas constitucionais, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1449199/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010